Tribunal: TJMT
Processo: 1058329-18.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1058329-18.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.420.916/0003-13 (AGRAVANTE), FRANCISCO BARBOSA DE SOUZA - CPF: 858.195.222-49 (ADVOGADO), PRISCILA LIMA MONTEIRO - CPF: 726.805.712-15 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ADAM HENRIQUE PINHEIRO DA SILVA - CPF: 906.848.422-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE
APELAÇAO
– INTEMPESTIVIDADE
- AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA –
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não se conhece do recurso de
apelação
, ante a sua manifesta inadmissibilidade quanto protocolado fora do prazo legal.

Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no
decisum
, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA
em face de decisão monocrática que não conheceu o recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu a inicial do Mandado de Segurança no 1058329-18.2019.8.11.0041.

Irresignado com a decisão proferida, aduz que o Poder Judiciário equivocou-se na indicação do termo inicial do prazo recursal, defendendo que: “(...)
revela-se ilegal que o próprio sistema do PJe possa efetuar a leitura da intimação enquanto não transcorrido o prazo de 10 (dez) dias da expedição da intimação, de modo que, no caso concreto, a r. sentença não pode ser considerada publicada no dia 13.08.2020, posto que, segundo informações prestadas pelo próprio Poder Judiciário, esta data reportar-se à disponibilização. Por todo o exposto, requer-se seja atestada a tempestividade do recurso de apelação interposto, posto que, ao ser noticiada que a sentença foi disponibilizada no dia 13.08.2020, a Apelante confia na informação divulgada pelo serviço eletrônico do próprio Tribunal de Justiça, razão pela qual o possível problema técnico do sistema, ou até mesmo algum erro ou omissão do serventuário da justiça, responsável pelo registro dos andamentos, não pode prejudicar quaisquer das partes(...)”.

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou, sucessivamente, pela submissão do julgamento ao Colegiado.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da
decisão monocrática que não conheceu o Recurso de Apelação opostos pelo agravante nos autos do Mandado de Segurança no 1058329-18.2019.8.11.0041, proposta pelo agravante, contra ato do Agente de Tributos Estaduais do Estado de Mato Grosso, do Gerente de Recuperação da Receita Pública da SEFAZ/MT e do Superintendente da Análise da Receita Pública da SEFAZ/MT, indeferiu a petição inicial, sob a seguinte deliberação: “Ex Positis, com escoro no art. 10 da Lei 12.016/2009 c/c art. 330, II, do Código de Processo Civil, INDEFIRO a inicial do presente Mandado de Segurança, ante a falta de legitimidade passiva do impetrado e, por conseguinte; JULGO e DECLARO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.”

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

No caso, faz-se necessário analisar os pressupostos de admissibilidade do presente recurso.

Vejamos o disposto na legislação processual civil:

Art. 1.003.
O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados
, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público
são intimados da decisão.

(...)

§ 5
o
Excetuados os embargos de declaração,
o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

Da interpretação do Código de Processo Civil, depreende-se que, o prazo para interpor recurso de Apelação Cível é de quinze dias.

Analisando os autos, verifica-se que o presente recurso não preenche um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade para o seu conhecimento, eis que extemporâneo, conforme certidão de ID 122896062.

Compulsando o andamento do feito originário, verifica-se que, a sentença questionada foi proferida em 10/08/2020 e disponibilizada na quarta-feira, 12/08/2020, DJE/MT,Ed. no 10795, página 237 - Caderno Judicial da Comarca de Cuiabá-MT.

Em consulta a aba expediente do sistema PJe 1oGrau, o sistema eletrônico registrou leitura pelo agravante no dia 13/08/2020, sendo assim, o prazo se inicia em 14/08/2020 findando em 03/09/2020 (quinta-feira).

Por sua vez, o presente recurso de Apelação Cível fora interposto em 04/09/2020.

Assim, evidentemente, mostra-se intempestiva a interposição do apelo.

Por corolário lógico, não pode ser conhecido o recurso manifestamente extemporâneo, por consistir a tempestividade em pressuposto de sua admissibilidade.

Destarte, aplica-se ao caso o previsto no art. 932 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 932.
Incumbe ao relator:

(...) III -
não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

(...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.”

Pertinente à matéria, colaciono o entendimento doutrinário:

“Ao relator, na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo de admissibilidade do recurso
.
Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade
(cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal,
tempestividade
, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-lo de ofício.

(...)
Nas hipóteses mencionadas, pode o relator, em qualquer tribunal, indeferir o processamento de qualquer recurso.
(...)

Pretende-se, com a aplicação da providência prevista no texto ora analisado, a economia processual, com a facilitação do trâmite do recurso no tribunal.
O relator pode decidir monocraticamente
tudo, desde
a admissibilidade do recurso
até o seu próprio mérito (...).

Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recurso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for.”
(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1850/1853, 2078/2079)

“O relator deve inadmitir – isto é, não conhecer – o recurso quando esse não preencher os requisitos intrínsecos e/ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento.
(...)”
(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 879, 945/946)(Grifei)

Posto isso, verifica-se que não se encontra presente um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso, qual seja, a tempestividade, razão pela qual o não conhecimento da Apelação Cível se trata de medida cogente.

A corroborar o acima exposto:

AGRAVODEINSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.INTEMPESTIVIDADE.
O presente recurso é intempestivo, pois interposto quando já decorrido o prazo do art. 1.003, §5o, do novo CPC
.AGRAVODEINSTRUMENTONÃO CONHECIDO.

(AgravodeInstrumento, No 70082312315, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em: 31-07-2019)

AGRAVODEINSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COMBINADA COM ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS. PROCESSUAL CIVIL.INTEMPESTIVIDADE.
Não merece ser conhecidoagravodeinstrumentointerposto fora do prazo recursal (artigos 1.003, caput e § 5o, e 219 do CPC)
. NEGADO SEGUIMENTO AOAGRAVODEINSTRUMENTO, POR MONOCRÁTICA. (AgravodeInstrumento, No 70082333030, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Redator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em: 31-07-2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023